Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-95.2024.8.11.0007
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001154-95.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE ANDRINE MARCELO GARCIA - CPF: 030.245.021-14 (RECORRENTE), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (ADVOGADO), TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS - CPF: 038.042.941-11 (ADVOGADO), DEONILDA MARCELO - CPF: 476.181.599-04 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Divirjo do voto da e. Relatora para, dar provimento ao agravo interno a fim de manter a sentença, por seus próprios fundamentos, considerando que se tratar de atraso de cerca de dez horas, em que as autoras tiveram que passar a noite no aeroporto (inexiste comprovação de fornecimento de hospedagem). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - TRANSPORTE AÉREO
-
ATRASO DE MAIS DE 04 HORAS - DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reduziu o valor dos danos morais arbitrados em primeiro grau, de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. A parte Agravante requer a reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de primeiro grau.

3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO ACIMA DE 04 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cancelamento do voo e o atraso acima de 04 (quatro) horas para o consumidor chegar ao seu destino, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece ser fixado no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não caracterizando o enriquecimento indevido do recorrente e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1020841-68.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”

5. Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

6. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024